Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-72.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000463-72.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIARA AIDA OLIVEIRA PESSOA - CPF: 028.676.325-79 (RECORRENTE), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000463-72.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tiara Aida Oliveira Pessoa

Recorrida(s):

Município De Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 118, § 2º, DA LEI 8.112/1990. PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÃO SUJEITOS AO LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS. RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação do STJ, que adequou seu entendimento ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal: "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2018).”

Recurso provido.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Alega a Recorrente que foi aprovada na 70ª colocação para atuar no cargo de Enfermeira da Secretária de Saúde Municipal de Várzea Grande, mas não pôde tomar posse para investidura no cargo em 14 de janeiro de 2019, em virtude da alegação de impossibilidade de acumulação, haja vista que já atua como enfermeira na Prefeitura Municipal de Cuiabá, com a carga horária de 40hs semanais.

Em recurso, assevera que para a viabilidade da cumulação dos cargos é necessário, tão somente a compatibilidade dos horários, não sendo possível considerar o quantitativo total da carga de horário que resultaria da cumulação dos serviços, inexistindo, na hipótese da normativa constitucional, limite máximo para tanto, motivo pelo qual pugna para que seja determinado a posse e investidura da requerente no cargo de enfermeira junto ao município de Várzea Grande/MT.

O Estado mesmo intimado, não apresentou contrarrazões.

Verifico que consta na fundamentação da sentença o seguinte:

“Embora na inicial a requerente afirme que
protocolizou requerimento administrativo, demonstrando a possibilidade do acúmulo dos dois cargos ante a diminuição da carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais de sua jornada de trabalho no Município de Cuiabá, é imperioso observar que, ainda assim, a acumulação resultaria em
jornada de 70h semanais,
demonstrando a total incompatibilidade de horário entre os cargos.

Isso porque eventual acumulação resultaria em
prejuízo ao serviço público prestado, diante do baixo rendimento, tiraria da servidora o direito ao descanso, lazer e convívio familiar, o que de fato contrariaria as garantias constitucionais asseguradas a qualquer trabalhador.”

Em que pese a ilustre decisão reconhecer a incompatibilidade de horário entre os cargos, prezando pelo bem-estar da Recorrente, o texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos se encontra obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que trata do teto estabelecido à título de remuneração e subsídio.

Nesse contexto, para que a cumulação de cargos públicos de profissionais da saúde seja lícita, deve-se atentar, tão somente, a compatibilidade de horários entre os cargos, não havendo que se falar em limitação de carga máxima para o desempenho das funções em acúmulo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019).
Grifos acrescidos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 1.007, § 1º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE.
JORNADA TOTAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS
.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 66, 67 E 71 DA CLT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SEGURANÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE,
HAVENDO INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, EM FACE DO ENTENDIMENTO DO STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se de demanda na qual a servidora pública objetiva o reconhecimento da licitude de acumulação de dois cargos privativos da área da saúde (enfermeiro), de vez que há compatibilidade de horários. A sentença de procedência da ação foi confirmada, pelo acórdão recorrido, em face da compatibilidade de horários, não obstante a jornada total de 66 (sessenta e seis) horas, nos dois vínculos da autora, como enfermeira.

III. Em relação à alegada equiparação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com a Fazenda Pública, no que tange às custas processuais, isentando-a, nos termos do art. 1007, § 1º, do CPC, esta Corte, analisando hipóteses análogas, inclusive envolvendo a mesma empresa pública, já decidiu que "não existe possibilidade de reconhecer isenção de preparo recursal a empresa pública, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015" (STJ, AgInt no REsp 1.652.331/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/08/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.064.837/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017; AgInt no AREsp 1.090.477/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/07/2017.

IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido percebe-se que a tese recursal, vinculada aos arts. 66, 67 e 71 da CLT, tidos como violados, nas razões do apelo nobre, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.

V. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em Recurso Especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual o Recurso Especial não apontou violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

VI. O recurso não merece prosperar igualmente quanto à alegada violação ao "princípio da vinculação ao edital", bem como "aos princípios basilares de saúde, higiene e segurança do trabalho", ante os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.

VII. Quanto ao ponto central da controvérsia, não se olvida que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do MS 19.336/DF (Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/10/2014), assentara novo entendimento sobre a matéria, passando a entender que a jornada laboral, para os ocupantes de cargos acumuláveis, na área da saúde, não poderia ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais, prestigiando o Acórdão TCU 2.133/2005 e o Parecer GQ 145/98, da AGU. Naquela oportunidade, levaram-se em consideração: (i) os limites constitucionais relativos à dignidade humana e aos valores sociais do trabalho; (ii) a proteção do trabalhador, bem como a do paciente; e (iii) a possibilidade de que a realização de plantões sucessivos e intensos colocasse em risco a segurança do trabalho e a saúde dos profissionais e dos pacientes por eles atendidos, o que conduziu ao entendimento de que a ausência de fixação da jornada máxima para a acumulação de cargos não significaria que tal acúmulo estivesse desvinculado de qualquer limitação, não legitimando, portanto, o exercício de jornadas de trabalho ilimitadas ou excessivas. Assim, tomando como base o Acórdão TCU 2.133/2005 e o Parecer GQ 145/98, da AGU, passou-se a fixar o limite de 60 (sessenta) horas semanais para que o servidor da área da saúde se submetesse a dois ou mais vínculos de trabalho, de vez que se atenderia, desse modo, aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da proporcionalidade.

VIII.
Todavia, em 27/03/2019, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/04/2019), a Primeira Seção do STJ reviu sua compreensão quanto ao tema, a fim de se adequar à jurisprudência do STF, firmada no sentido de que "a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60h semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (STF, AgRg no RE 1.094.802/PE, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2018). No mesmo sentido: STF, AgRg no RMS 34.257/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/08/2018; AgRg no RE 1.023.290/SE, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2017. Adotando o novo entendimento, nesta Corte: REsp 1.783.180/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no AREsp 1.151.612/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019. Assim, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se, ao caso, a Súmula 83/STJ.

IX. Não há, nos autos, qualquer informação no sentido de que a Administração Pública teria realizado, efetivamente, a aferição de incompatibilidade de horários, baseando-se somente na soma das jornadas de trabalho. O acórdão recorrido, por sua vez, à luz das provas dos autos, concluiu que, no caso, não há incompatibilidade de horários ou sobreposição entre as jornadas de trabalho exercidas pela autora. Desse modo, inviável qualquer análise quanto à incompatibilidade de horários, no caso concreto, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

X. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1773725/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 118, § 2º, DA LEI 8.112/1990. PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÃO SUJEITOS AO LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS.
SÚMULA 83/STJ.

1.
Segundo o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal e art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, não há carga horária máxima a ser observada para fins de acumulação de cargos públicos, bastando que exista compatibilidade de horários e que a situação se enquadre em um dos casos previstos constitucionalmente.

2.
O STJ adequou seu entendimento ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal: "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2018).

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1773897/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso também está adequando seu entendimento para seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal. A seguir:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO —
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — ÁREA DA SAÚDE — FARMACÊUTICA – PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS — LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — REQUISITO ÚNICO —
AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — PRECEDENTES DO STF — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.
In casu o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Farmacêutica – Profissional de Nível Superior do SUS – em regime de 40 (quarenta) horas semanais –, que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo de Técnica de Laboratório que exerce na Agência Transfuncional do Hospital Universitário Júlio Muller - Universidade Federal de Mato Grosso – cuja carga horária consiste, também, em 40 (quarenta) horas semanais, o que resultaria em 80 (oitenta) horas semanais de labor.
Acerca da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).
Neste espeque, segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.
Assim, o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada deve ser ratificado.
(N.U 1004242-35.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Deste modo, seguindo a orientação de todos os tribunais superiores, no presente caso, reconheço a possibilidade de cumulação dos cargos por se tratar de profissional da área da saúde, devendo ser observada apenas a compatibilidade de horários, não se sujeitando a limitação de 60 horas semanais.

Comprovada a convocação para a posse no cargo de PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO DO SUS, PERFIL ENFERMEIRO (id.
82934979
), o pedido da exordial deve ser acolhido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO, e determino a posse e investidura da requerente no cargo de enfermeira junto ao município de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021